Tribunal: TJES
Processo: 5026550-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026550-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENAN GETULIO SOARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO.
SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/06
REFERIA AO SOLDO COMO BASE DE CÁLCULO. LEI ANTERIOR QUE DEVE SER INTERPRETADA SOB A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SUBSÍDIO. REGIME DE REMUNERAÇÃO ATUAL DO MILITAR
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5026550-07.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: RENAN GETULIO SOARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6518377).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, aduzindo que a base de cálculo correta para

pagamento de indenização decorrente de acidente de trabalho é o soldo, e não o subsídio.

In casu
, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a base de cálculo do pagamento de indenização decorrente de acidente de trabalho seria o soldo de referência ou subsídio, modalidade adotada pelo recorrido para sua remuneração.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

A remuneração do autor atende ao disposto no artigo 39, § 4º da Constituição Federal, correspondendo a modalidade de subsídio e não mais de vencimento. É evidente que a lei que criou a indenização por acidente em serviço foi editada anteriormente à legislação que criou a modalidade de pagamento dos servidores estaduais sob a forma de subsídio, de modo que a intenção do legislador foi a de que a indenização correspondesse à fração da remuneração recebida pelo servidor.

Dito isto, tenho que assiste razão ao autor em pretender receber o equivalente aos dias do afastamento do trabalho em decorrência de acidente que sofreu quando prestava relevante serviço público a bem da sociedade.

O cálculo realizado pelo requerido não guarda correspondência com o valor do subsídio do autor, de modo que a pretensão do ente público em pagar a indenização calculada sobre parcela que não é paga ao servidor beira ao enriquecimento sem causa do requerido.

[...]

Na aplicabilidade da lei ao caso concreto, se dá a subsunção do fato à norma. Para que haja essa subsunção “é necessária uma interpretação para saber qual a norma incide sobre o caso sub judice” (DINIZ, 1995, p.275), ou seja, se faz necessária a interpretação, uma vez que, por mais clara que a norma se faça, é imprescindível a sua interpretação contextualizada.

Ao interpretar a norma, deve-se procurar compreendê-la, englobando seus fins e valores que pretende atingir. Sendo assim, o ato interpretativo não se resume em mera leitura a letra fria da lei.

Nesta esteira, colho da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que a melhor interpretação é aquela que reconhece deva ser a indenização calculada sobre o subsídio e não sobre o soldo que não é mais pago pela administração [...]

Em sendo assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,

embora a Lei nº 8.279/06

traga em sua redação a expressão “soldo” para definir a base de cálculo para o pagamento de indenização relativa a acidente de trabalho, este não é mais o valor correto para a fixação da indenização, isto porque, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ficou instituído o subsídio como a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo, devendo este (subsídio) ser a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei.

Por todo o exposto, não merece nenhum reparo a sentença de 1º grau, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)